Tribunal: TJSP
Processo: 1010946-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do julgamento virtual em razão de oposição manifestada pelos recorrentes - Descabimento - Parte que se opôs ao julgamento virtual em petição intempestiva, protocolada após o prazo de 5 dias, conferidos na Resolução 772/2017 do TJSP - No mais, não se vislumbra ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Compra de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do julgamento virtual em razão de oposição manifestada pelos recorrentes - Descabimento - Parte que se opôs ao julgamento virtual em petição intempestiva, protocolada após o prazo de 5 dias, conferidos na Resolução 772/2017 do TJSP - No mais, não se vislumbra ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Compra de passagem aérea na data prevista para decolagem do voo por meio de intermediação da corré - Requerimento de cancelamento na data do embarque do qual a correquerida não foi validamente informada - Requisição de reembolso que deve observar as políticas próprias da empresa aérea que sequer faz parte da lide - Inexistência, ademais, de tempo hábil para que fossem renegociadas as passagens (art. 740, do CC) - À corré não se pode imputar a responsabilidade pelo reembolso dos bilhetes aéreos, dos quais não foi devidamente informada, tampouco indenização por danos morais - Embargos conhecidos, porém rejeitados.